Tribunal: TJDFT
Processo: 0706253-76.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET. REEMBOLSO EFETUADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir em relação aos danos materiais, por haver sido concretizado o reembolso do valor pago, e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Nas razões recursais, o recorrente pondera que o valor pago pelo material adquirido destinava-se ao sustento da família, e que só ficou sabendo da falta de estoque do produto quando manteve contato com a empresa. Insiste na ocorrência de dano moral passível de indenização.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido, após o indeferimento da gratuidade de justiça (ID no 52603283). Contrarrazões apresentadas (ID no 51950891).
3. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Os fatos narrados são incontroversos, tendo o autor recebido o reembolso correspondente ao produto, pois não houve a entrega do bem contratado.
5. No que tange ao dano moral, este não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Assim, embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra.
6. Acrescente-se que os danos morais, de acordo com a doutrina e a jurisprudência, são o prejuízo imaterial decorrente natural da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
7. Neste caso, deve prevalecer o seguinte entendimento do Colendo STJ, de que "é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis." (AgInt no REsp 1655212/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019).
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa devidamente atualizado, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.